Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a inexistência de relação jurídica e a possibilidade de atribuição da responsabilidade civil de instituição bancária em face de alegada fraude praticada por terceiro na celebração de contratos de empréstimo.
III. Razões de decidir
3. A comprovação de que o consumidor recebeu em sua conta bancária os créditos derivados dos contratos supostamente fraudulentos, aliada à conclusão alcançada pela perícia grafotécnica, quanto à veracidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, autorizam o reconhecimento de regularidade das contratações.
4. A ausência de comprovação acerca da alegada fraude enseja a conclusão quanto à falta de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
5. A simples afirmação da ocorrência de fraude não induz automaticamente à responsabilidade objetiva da instituição bancária, pois há a necessidade da configuração do nexo causal entre a alegada falha no dever de segurança e o dano causado ao consumidor, o que não está comprovado nos autos.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A simples afirmação da ocorrência de fraude não induz automaticamente à responsabilidade objetiva do fornecedor, pois há a necessidade da configuração do nexo causal entre a alegada falha no dever de segurança e o dano causado ao consumidor.”
_________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.078/1990, arts. 2o, 3o e 6o, CPC, arts. 320, 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297, Súmula 479, TJDFT, APC no 0745133- 49.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 29/05/2024.